Tribunal: TJBA
Processo: 8058153-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058153-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE NUNES PACHECO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis comuns.

2 -
Os fatos.
Pessoa idosa e aposentada, em busca de complementação de renda, aderiu a programa apresentado como parceria com a plataforma Shopee, por meio do qual realizaria tarefas de divulgação em troca de comissões. Realizou transferências bancárias no total de R$ 8.921,00, tendo sido vítima de estelionato praticado por terceiros que se valeram indevidamente da reputação da plataforma.

3 -
A decisão recorrida.
O Juízo de origem reconheceu sua incompetência, por entender que a agravante não se enquadra no conceito de consumidora, tendo aderido à plataforma com finalidade profissional e produtiva, como agente econômica intermediária, e não como destinatária final do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante ostenta a condição de consumidora, à luz da teoria finalista mitigada, de modo a atrair a competência da Vara Especializada em Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A teoria finalista mitigada não se aplica ao caso concreto. A sua incidência pressupõe que a parte utilize o produto ou serviço com alguma finalidade econômica, mas em condição de desequilíbrio estrutural em face do fornecedor. Não basta a situação de vulnerabilidade em abstrato.

6 - A agravante aderiu conscientemente a um programa de negócios com o objetivo declarado de obter ganhos financeiros mediante a intermediação de divulgação de produtos. A relação jurídica pretendida era de natureza comercial ou negocial, afastando a condição de destinatária final do serviço, requisito essencial para a configuração da relação de consumo nos termos do art. 2º do CDC.

7- O fato de a agravante ter sido vítima de estelionato praticado por terceiros não transmuda a natureza da relação jurídica inicialmente pretendida, nem atrai, por si só, a incidência do CDC. A tutela jurisdicional pode ser prestada pelas Varas Cíveis comuns, com aplicação das normas de direito civil pertinentes, sem prejuízo ao direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 2º;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2020811 SP 2022/0091024-9, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058153-98.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
MARIA JOSE NUNES PACHECO
e partes Agravadas
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02